Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720601-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS EMBARGADO: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Samir da Conceição dos Santos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Juliana Nunes Escórcio Lima Moura. Os advogados de Samir da Conceição dos Santos informaram a renúncia ao mandato judicial (id 61700969). Os autos foram instruídos com notificação enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (id 61700970). A renúncia foi enviada pelos advogados a Samir da Conceição dos Santos em número de telefone de sua titularidade e ele registrou ciência do recebimento (id 627078 e 6274079). Samir da Conceição dos Santos foi notificado da renúncia dos mandatários inequivocadamente, razão pela qual defiro o requerimento de desabilitação formulado pelos seus advogados na petição de id 61700969. A lei não impõe o dever de intimar a parte para constituir novo advogado ao Juízo, tampouco para adotar outras providências para a regularização de sua representação processual nos casos de renúncia do mandato. A única exigência prevista pelo legislador para os casos de renúncia do mandato é que o mandante seja regularmente comunicado acerca da renúncia a fim de nomear sucessor. A regra do art. 76, caput, do Código de Processo Civil é inaplicável na hipótese dos autos.[1] Registro que o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação da parte para regularizar a representação processual é dispensável quando há regular comunicação da renúncia do mandato ao mandante nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, bem como é ônus da parte providenciar a constituição de novo advogado.[2] Confiram-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA COMUNICADA AO SEU CONSTITUINTE. ART. 112 DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. (...) 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15.8.2022, Diário de Justiça Eletrônico de 17.8.2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.558.743/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.12.2017, Diário da Justiça Eletrônico de 18.12.2017.) Suscito a ausência do requisito de regularidade formal quanto aos embargos de declaração opostos por Samir da Conceição dos Santos. O art. 112 do Código de Processo Civil dispõe que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove a comunicação da renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. Samir da Conceição dos Santos não constituiu novo advogado, embora tenha sido notificado da renúncia do mandatário. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. O recurso não pode ser conhecido quando a parte foi devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seu procurador e deixa de regularizar sua representação processual. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Proceda a Secretaria da Segunda Turma Cível à exclusão dos advogados indicados na petição de id 61700969 em virtude de sua renúncia. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [2] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.